Tribunal: TJDFT
Processo: 0742816-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu o procedimento de cumprimento de sentença. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a decisão foi equivocada, porque se encontra pendente o julgamento de recursos especial e extraordinário interpostos em face a acórdão que julgou agravo de instrumento. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que fosse “reformada a r. decisão agravada, seja revogada/anulada a homologação dos cálculos e seja suspensa a expedição dos requisitórios (Precatório e RPV), até que ocorra o trânsito em julgado do acórdão que vier a decidir o Agravo de Instrumento no0732128-31.2021.8.07.0000. Subsidiariamente, que se observe a impossibilidade de expedição de requisitório de valor ainda controvertido, bem como se observe a sistemática do Tema 28 no ponto quanto à modalidade de requisitório”. Dispensado o preparo ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à sentença prolatada nos seguintes termos: “SENTENÇA Vistos etc. Homologo os cálculos da Contadoria Judicial de ID 138941675 e resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC. Expeçam-se os requisitórios conforme solicitado pelo credor. Vale ressaltar que v. Acordão AGI no 0732128-31.2021.8.07.0000, não atribuiu efeito suspensivo ao recurso (ID 126439835). Eventual pedido, quanto à possibilidade da suspensão do cumprimento de sentença, neste caso, deve ser apresentado pela parte junto à Instância Superior. Após o pagamento dos requisitórios, arquivem-se os autos, observando as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Custas "ex lege". Sem honorários. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se.” Consoante disposto no art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, “da sentença cabe apelação”, sendo este o recurso adequado para se deduzir pretensão a fim de que o tribunal reaprecie o mérito do decisum. O agravo de instrumento é reservado às hipóteses de decisões interlocutórias, conforme previsto no art. 1.015, da lei adjetiva: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Ainda que o parágrafo único do dispositivo admita a interposição do agravo nos procedimentos de cumprimento de sentença, à evidência se refere às decisões interlocutórias proferidas naquele procedimento, posto que o parágrafo não pode ser interpretado em desacordo com o caput. Mesmo que se cogitasse do conhecimento da insurgência, para a aplicação da fungibilidade recursal exige-se que o recurso tenha sido interposto no prazo daquele efetivamente cabível, atenda aos pressupostos formais e haja dúvida razoável acerca de qual o instrumento processual adequado para se atacar a decisão judicial. No caso, a interposição de agravo de instrumento em face de sentença caracteriza erro grosseiro, o que, por si, obsta o conhecimento do recurso. Nesse sentido o entendimento deste colegiado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO ADEQUADO. APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial que extingue o processo, com resolução de mérito, tem natureza jurídica eminentemente de sentença, de modo que desafia modalidade de recurso diversa do agravo de instrumento. 2. O recurso cabível para o pronunciamento do juiz que extingue o processo, com resolução de mérito, é a apelação. 3. É inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade, sobretudo porque inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do cabimento do recurso na espécie. 4. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1395967, 07270419420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator